Tribunal: TJPA
Processo: 0007240-02.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007240-02.2014.8.14.0061

APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES RUFINO, FRANCISCO EDSON GOMES RUFINO, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: TORQUATO MAIA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES RUFINO, FRANCISCO EDSON GOMES RUFINO

PROCURADOR: TORQUATO MAIA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. MORTE DE PACIENTE COM CARDIOPATIA GRAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e por Francisca das Chagas Gomes Rufino e Francisco Edson Gomes Rufino contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da morte da genitora dos autores após atendimento no Hospital Regional de Tucuruí, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 70.000,00 para cada autor. Os autores sustentam que houve erro médico, com falha na condução do tratamento clínico e administração de medicamento em paciente portadora de marca-passo definitivo, insuficiência cardíaca chagásica classe funcional IV e quadro de hipotensão. O Estado alega ausência de nexo causal entre a conduta da equipe médica e o óbito, e, subsidiariamente, requer a redução da indenização. Os autores, em recurso adesivo, pleiteiam a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará por falha na prestação do serviço público de saúde, com nexo causal entre a conduta médica e o óbito da paciente; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 70.000,00 para cada autor deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal adota, no art. 37, § 6º, a responsabilidade civil objetiva do Estado, de modo que basta a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo causal para surgir o dever de indenizar.

4.

O falecimento da genitora dos autores constitui dano incontroverso, remanescendo controvérsia apenas quanto à existência de vínculo causal entre a atuação do serviço público de saúde e o resultado morte.

5.

O conjunto probatório analisado pelo juízo de origem evidencia falha na prestação do serviço médico, especialmente pela administração de medicamento em contexto clínico que exigia cautela redobrada, diante da cardiopatia grave e dos episódios de hipotensão da paciente.

6.

O estado clínico preexistente e gravíssimo da paciente não afasta a responsabilidade estatal quando demonstrado que a atuação do serviço público contribui de forma relevante para o agravamento do quadro e para o resultado danoso.

7.

A teoria do risco administrativo não exige que a conduta estatal seja a causa exclusiva do dano, sendo suficiente que atue como causa adequada ou concorrente para a sua ocorrência.

8.

Não se verifica erro de valoração das provas apto a reformar a sentença, pois o reconhecimento do nexo causal e da falha do serviço decorre da apreciação fundamentada dos elementos constantes dos autos.

9.

O valor de R$ 70.000,00 para cada autor observa a extensão do dano, a gravidade da lesão, as condições das partes e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem se mostrar irrisório nem exorbitante.

10.

A revisão do quantum indenizatório somente se justifica quando o montante fixado é manifestamente excessivo ou insignificante, hipótese não caracterizada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço médico em hospital público quando demonstrados o dano e o nexo causal entre a atuação administrativa e o resultado lesivo. 2. A gravidade do quadro clínico preexistente da paciente não exclui a responsabilidade estatal quando a conduta do serviço público contribui relevantemente para o agravamento do estado de saúde e para o óbito. 3. O quantum indenizatório por dano moral deve ser mantido quando fixado em observância à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caráter irrisório ou excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, II; CPC, art. 178; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, arts. 884 e 944; Lei estadual nº 5.738/93, art. 15, g.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000213-56.2017.8.26.0466, Rel. Márcio Boscaro, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2024, publ. 07.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1032866-40.2019.8.26.0564, Rel. Magalhães Coelho, 1ª Câmara de Direito Público, j. 24.01.2025, publ. 24.01.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO tanto ao RECURSO DE APELAÇÃO como ao RECURSO ADESIVO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.05.2026.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES RUFINO E OUTRO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Historiando os fatos, Francisca das Chagas Gomes Rufino e Francisco Edson Gomes Rufino ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que sua genitora veio a óbito após atendimento realizado no Hospital Regional de Tucuruí, sustentando ter ocorrido erro médico consistente, em síntese, em falha na condução do tratamento clínico, especialmente quanto à administração de medicamento supostamente contraindicado ao quadro apresentado pela paciente. Aduziram que a falecida era portadora de marca-passo definitivo e insuficiência cardíaca chagásica, classe funcional IV, apresentando quadro de hipotensão nas admissões hospitalares, circunstância que exigiria redobrada cautela da equipe médica. Sustentaram que houve negligência e imperícia no atendimento, o que teria contribuído para o agravamento do estado clínico e, por conseguinte, para o desfecho fatal. Ao final, requereram a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora em face do ESTADO DO PARÁ a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada autor, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do ilícito e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do arbitramento.

Processo extinto com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de processo Civil.

Isento do pagamento de custas (alínea g. do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Condeno o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85, §§2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).”

Posteriormente, sobrevieram embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, os quais foram acolhidos apenas para excluir a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, permanecendo inalterados os demais termos da decisão.

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil estatal, defendendo a ausência de nexo causal entre a atuação da equipe médica do Hospital Regional de Tucuruí e o óbito da paciente. Afirma que o Juízo a quo analisou a controvérsia sob dois enfoques: a suposta demora no atendimento e a administração do medicamento Carvedilol 3,125 mg.

No tocante à alegada demora, aduz que restou comprovado nos autos que a paciente deu entrada na unidade hospitalar no horário indicado, tendo sido atendida às 14h, antes mesmo do preenchimento do boletim, inexistindo conduta omissiva por parte da equipe médica. Sustenta que a própria sentença reconheceu que a paciente era portadora de marca-passo definitivo e insuficiência cardíaca chagásica, classe funcional IV, quadro clínico grave e preexistente, acompanhado de episódios recorrentes de hipotensão.

Quanto à administração do medicamento Carvedilol 3,125 mg, argumenta que a conclusão sentencial desconsiderou o conjunto probatório, pois, conforme histórico de atendimentos juntado aos autos (fls. 97/106), a paciente fazia uso habitual do referido fármaco, sem registro de reações adversas. Afirma que, se o medicamento foi administrado na ocasião, tal conduta se deu por ser considerado adequado ao quadro clínico apresentado, inexistindo prova técnica conclusiva de que a medicação tenha sido determinante para o agravamento do estado de saúde.

Defende, assim, que não foi demonstrado o nexo causal entre a atuação hospitalar e o agravamento do quadro clínico, ressaltando que a paciente já deu entrada em estado grave, em razão de seu histórico clínico preexistente.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), ao argumento de que o valor é desproporcional e exorbitante, acarretando ônus excessivo ao erário. Invoca o art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano, bem como o art. 884 do mesmo diploma, que veda o enriquecimento sem causa, defendendo que eventual manutenção da condenação deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões pelos autores, nas quais defendem a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado.

Na sequência, FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES RUFINO E FRANCISCO EDSON GOMES RUFINO interpuseram Recurso Adesivo.

Em suas razões, sustentam que o valor fixado a título de danos morais, qual seja, R$ 70.000,00 (setenta mil reais), revela-se irrisório e desproporcional diante da gravidade do dano experimentado, consistente na morte da genitora dos recorrentes, decorrente de erro médico reconhecido na sentença. Argumentam que a indenização deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como possuir caráter pedagógico e punitivo suficiente a desestimular a repetição de condutas semelhantes.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente julgado da Terceira Turma que fixou indenização no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em caso de falecimento decorrente de imperícia médica em pós-parto, ressaltando que a reparação deve ser arbitrada em montante que não se torne inexpressivo frente à gravidade da lesão. Aduzem, ainda, julgado do Tribunal de Justiça da Bahia que enfatiza a necessidade de o quantum indenizatório considerar o poder econômico do ofensor, sua culpabilidade e o grau do dano, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor insignificante.

Sustentam que, sendo o Estado do Pará o responsável pela prestação do serviço público de saúde, o valor arbitrado mostra-se insuficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização, sobretudo diante da magnitude da perda suportada pelos filhos da vítima. Ao final, requerem a majoração da indenização por dano moral, com a consequente alteração das verbas sucumbenciais.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, o Estado do Pará pugna pelo seu não provimento, reiterando a tese de inexistência de responsabilidade civil e, subsidiariamente, defendendo que eventual majoração importaria em enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, consignou que a matéria tratada nos autos não envolve interesse público ou social, tampouco interesse de incapaz ou litígio coletivo de terra, nos termos do art. 178 do CPC, razão pela qual deixou de emitir parecer, devolvendo os autos à Relatoria para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal,
impõe-se o conhecimento tanto da apelação interposta pelo Estado do Pará quanto do recurso adesivo manejado por Francisca das Chagas Gomes Rufino e Outro.

Superada a fase de admissibilidade, passo à análise do mérito, iniciando pelo apelo interposto pelo ente público estadual.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Consoante relatado, o Estado do Pará sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil estatal, afirmando não restar configurado o nexo causal entre a conduta da equipe médica do Hospital Regional de Tucuruí e o óbito da paciente. Argumenta que não houve demora no atendimento e que a administração do medicamento Carvedilol 3,125 mg se deu de forma adequada ao quadro clínico apresentado, sendo, inclusive, fármaco de uso habitual da paciente. Aduz que o estado de saúde da falecida já era gravíssimo, portadora de insuficiência cardíaca chagásica, classe funcional IV, e que o desfecho fatal decorreu de seu histórico clínico preexistente. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por reputá-lo desproporcional e excessivo.

A controvérsia posta em julgamento, portanto, gravita em torno da responsabilidade civil do Estado por alegado erro na prestação de serviço público de saúde.

A Constituição da República de 1988, no art. 37, § 6º, estabelece de forma inequívoca:

“Art.37 (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Tal dispositivo consagra, no direito brasileiro, a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo. Como leciona
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
, “a responsabilidade objetiva do Estado independe da comprovação de culpa do agente, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a atuação administrativa” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2023, p. 736).

No mesmo sentido,
Celso Antônio Bandeira de Mello
ensina que “a responsabilidade estatal prescinde da investigação de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do vínculo causal entre o comportamento estatal e o prejuízo experimentado pelo administrado” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de Direito Administrativo
. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2022, p. 1023).

Portanto, são requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado: (i) a ocorrência de dano; (ii) a conduta administrativa, comissiva ou omissiva; e (iii) o nexo causal entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

Em face disso, aos autores bastava demonstrar o ato, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, enquanto que ao requerido competia provar culpa exclusiva da vítima, a existência de caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão ou diminuição no valor a ser indenizado.

No caso vertente, o dano é incontroverso, consubstanciado no falecimento da genitora dos autores. A controvérsia recai, essencialmente, sobre a existência do nexo causal entre a atuação médica e o resultado morte.

Examinando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço de saúde, especialmente no que tange à administração de medicamento em contexto de quadro clínico que demandava cautela redobrada, diante da condição cardíaca grave da paciente e dos episódios de hipotensão relatados. A sentença, ao valorar as provas, concluiu pela inadequação da conduta médica, reputando configurado o nexo causal suficiente para ensejar a responsabilização estatal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de erro médico em hospital público, aplica-se a responsabilidade objetiva do ente estatal, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano daí decorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO.

Alegação de falhas na prestação de serviços médicos, das quais decorreram o falecimento da mãe da apelante.
Sentença de improcedência. Irresignação. Cabimento. Prova pericial inconclusiva, em razão de prontuários com redação ilegível e da falta de documentação. Constatação, baseada em provas documentais e nos apontamentos do perito, de que o tratamento dispensado foi incompatível com a gravidade do quadro de saúde apresentado.
Apelada que não logrou êxito em comprovar a observância das boas práticas médicas. Conduta mais diligente que poderia ter prevenido o óbito da vítima. Responsabilidade configurada, aplicando-se ao caso a teoria da perda de uma chance. Ocorrência de danos materiais e morais, dado o precoce falecimento da mãe da apelante.
Reparação material que deve tomar por base o último salário percebido pela vítima, que exercia atividade remunerada. Verbas, porém, que devem sofrer redução, em virtude da aplicação da aludida teoria. Pensão devida até que a apelante complete 25 anos. Inclusão do 13º salário, das férias remuneradas acrescidas de um terço e do FGTS no cálculo da indenização. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Reparação a título de danos morais fixada em R$ 100 .000,00. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10002135620178260466 Pontal, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 03/10/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. Caso em Exame: Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada por Rosilene Berto da Silva contra Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo e Município de São Bernardo do Campo. A autora alega erro médico durante cirurgia para retirada de cisto na cavidade pélvica, resultando em complicações e necessidade de bolsa de colostomia, além de danos morais. Requer condenação dos réus à realização de cirurgia para retirada da bolsa e indenização por danos morais de R$ 80.000,00.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de erro médico e (ii) a responsabilidade civil dos réus pelos danos causados à autora.

III. Razões de Decidir:

3. O laudo pericial concluiu que as lesões não decorreram de falha técnica, sendo riscos inerentes à cirurgia. No entanto, documentos indicam que o atendimento médico foi defeituoso, com negligência ao não detectar perfuração no reto durante a cirurgia.

4.
A responsabilidade civil do Estado está configurada pela presença de dano, nexo de causalidade e conduta causadora do dano.
A demora na intervenção médica contribuiu para o agravamento do quadro clínico da autora.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso parcialmente provido. Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 80.000,00.
Tese de julgamento:

1. Reconhecimento de erro médico por falha na detecção de perfuração durante cirurgia.

2. Responsabilidade civil objetiva do Estado por má prestação de serviço médico.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10328664020198260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 24/01/2025, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/01/2025)

No caso concreto, o conjunto probatório foi suficientemente analisado pelo Juízo a quo, não se evidenciando erro de valoração apto a ensejar a reforma da sentença. A alegação de que a paciente já se encontrava em estado grave não elide, por si só, a responsabilidade estatal, quando demonstrado que a atuação do serviço público contribuiu para o agravamento do quadro.

A teoria do risco administrativo não exige que a conduta estatal seja a única causa do dano, bastando que seja causa adequada ou concorrente para o resultado. Como esclarece
Sérgio Cavalieri Filho
,
“para que surja o dever de indenizar, não se exige que a conduta do agente público seja a causa exclusiva do dano, sendo suficiente que tenha contribuído de forma relevante para sua ocorrência”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 318).

Nesse contexto, não merece prosperar a tese de inexistência de nexo causal, tampouco a pretensão subsidiária de redução do quantum indenizatório, cuja análise será retomada adiante.

RECURSO ADESIVO

Passo, agora, à análise do recurso adesivo interposto pelos autores, que pleiteiam a majoração do valor fixado a título de danos morais.

A indenização por dano moral possui natureza compensatória e pedagógica, destinando-se a mitigar o sofrimento experimentado pela vítima e, simultaneamente, a desestimular a reiteração da conduta lesiva. O art. 944 do Código Civil dispõe que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, devendo o julgador observar, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme leciona
Carlos Roberto Gonçalves
, “a fixação do dano moral deve atender às peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta a gravidade da ofensa, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de valor irrisório” (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 415).

No caso dos autos, o Juízo de origem fixou o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para cada um dos autores a título de danos morais. Considerando as circunstâncias fáticas, a gravidade do dano, a condição das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, entendo que o montante arbitrado revela-se adequado e proporcional.

Não se trata de quantia irrisória, tampouco exorbitante. Ao contrário, observa-se equilíbrio entre a necessidade de compensação pelo sofrimento decorrente da perda de ente querido e a vedação ao enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a revisão do quantum indenizatório somente é possível quando o valor fixado se mostra manifestamente irrisório ou excessivo, o que não se verifica na hipótese em exame.

Dessa forma, considerando que o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, impõe-se a manutenção da sentença também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES RUFINO E OUTRO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026